Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90. INSERIR ELEMENTOS INEXATOS OU OMITIR OPERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. O tipo penal do art. 1o, inciso II, da Lei n.o 8.137/90 requer que as informações prestadas pelo contribuinte não correspondam à realidade fática e sejam prestadas ou omitidas mediante fraude, com o objetivo de burlar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
2. A Lei distrital 5.005/12, que dispõe sobre o regime especial de tributação, estabelece as sanções administrativas em caso de descumprimento das condições do regime especial de tributação pela inadimplência do contribuinte, incluindo o recolhimento do ICMS pelo regime de apuração normal, calculado pela alíquota cheia, ou seja, sem o desconto oferecido pela lei, e de forma retroativa ao período de inadimplência, bem como prevê que a exclusão da empresa deve ser objeto de procedimento administrativo fiscal – medidas adotadas na hipótese.
3. O simples fato de a ré ter escriturado e declarado as operações de ICMS com fundamento no regime especial da Lei distrital 5.005/12 e estar inadimplente em relação às obrigações tributárias decorrentes não se amolda à descrição abstrata prevista no art. 1o, inciso II, da Lei n.o 8.137/90, por não estar caracterizada fraude, mormente porque o regime especial não prevê a imediata exclusão em caso de não pagamento.
4. O inadimplemento da contribuinte caracterizou mero ilícito administrativo, passível de inscrição na dívida ativa e cobrança pela via da execução fiscal, mas não constituiu o injusto penal, por falta de elemento essencial do crime, qual seja: a fraude, acarretando a atipicidade da conduta.
5. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.